Tribunal: TJMT
Processo: 1007232-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – COBRANÇA C/C MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISCUSÃO DA CAUSA QUE VERSA SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VALOR DO IMÓVEL CONTROVERSO – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a discussão dos autos ser envolto a um contrato de valor superior a 40 salários-mínimos, o que torna o Juizado Especial incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto.
2. O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito.
3. Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.
4. Como é cediço, o legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde à celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, daí porque restou estabelecido no art. 3o da Lei 9.099/95, que o juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, excluindo da competência deste “as causas cujo valor exceda a quarenta vezes o salário-mínimo”.
5. Destarte, considerando que a pretensão ultrapassa o valor de alçada desta Justiça Especializada, restando, portanto, ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção do feito é medida que se impõe.
6. Deste modo, a sentença deve mantida por seus próprios fundamentos.
7. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.
É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Daurte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007232-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIO DA GUIA VIANA - CPF: 024.356.811-86 (RECORRENTE), GEANNE DANIELA DA GUIA ONUKI - CPF: 872.966.671-68 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINE SAMSEL DE OLIVEIRA - CPF: 037.072.911-03 (RECORRIDO), STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (ADVOGADO), ILZA ALVES DA GUIA - CPF: 109.488.301-82 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023